Tribunal: TJMT
Processo: 1027503-93.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027503-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), CAUAN VINICIUS FERREIRA NOVELO - CPF: 073.786.791-43 (PACIENTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), Impetrado: Juízo da 2º Vara Civil e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT. (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JHONATAN PEREIRA DA SILVA LAURINDO - CPF: 042.357.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (IMPETRANTE), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM FACE DA DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA REALIZADA EM PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DE 24 HORAS NÃO ACARRETA NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES DO STJ E DO E. TJMT - PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE –IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO DEMONSTRADO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público. Inteligência do art. 310, II, do CPP. Assim, o mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

“A substituição de prisão por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento.”
(AgRg no HC n. 772.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cauan Vinicius Ferreira Novelo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos previstos no art. 33 (tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei n°. 11.343/06.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito às 16hs do dia 7 de novembro de 2023, por, supostamente, ter incorrido nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, mas somente teria sido apresentado em audiência de custódia, perante a autoridade competente, no dia 9 de novembro de 2023, ou seja, após decorridas mais de 24hs da prisão em flagrante, ocorrendo assim, o excesso de prazo para marcar a mencionada audiência.

Assevera, ainda, que a prisão é ilegal, ao argumento de que os policiais militares adentraram na residência do paciente sem nenhuma autorização judicial. Subsidiariamente, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e, por fim, alega que é pai de uma menor, e que sua companheira se encontra grávida de 8 meses, e, por isso, a mulher necessita do paciente, seu companheiro, para lhe dar sustento e apoio neste momento.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (ID 191249150).

Documentos juntados ao ID. 191249157.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 191315168.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 192142681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 193083659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, busca o impetrante, com o presente
writ
, inicialmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente
Cauan Vinicius Ferreira Novelo
, em razão da demora de mais de 24 hs para realização da audiência de custódia, eis que isso caracterizaria afronta ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal e excesso de prazo.

Todavia, verifica-se superado tal argumento, uma vez que, conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada, é possível constatar que o paciente fora preso em flagrante no dia 7 de novembro de 2023, sendo realizada a audiência de custódia no dia 9 de novembro de 2023, às 13 h, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em prisão preventiva. Sendo assim, segundo a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, a falta de realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas constitui mera irregularidade que não acarreta nulidade ao ato constritivo. Confira-se:

“A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público. Inteligência do art. 310, II, do CPP. Assim, o mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar.” (N.U 1007670-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

Aliás, o próprio fato de a audiência ter sido realizada, faz com que o tema reste superado. Nesse sentido:

“Demais disso, há de se ter em conta que o diminuto lapso temporal entre o recolhimento do increpado ao cárcere e a prolação de decisão pelo d. magistrado singular constitui mera irregularidade, a qual, a propósito, restou superada com a conversão da custódia em flagrante em preventiva. Precedentes.” (N.U 1004255- 69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Em relação ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante em razão da suposta invasão de domicílio por parte dos policiais, sem a devida autorização, não merece prosperar, vez que, ficou evidenciado que os milicianos teriam recebido informações do setor de inteligência e procedido diligências investigativas pretéritas, assim as fundadas razões restaram evidenciadas. Veja-se o boletim de ocorrência:

“DURANTE REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO FORÇA TOTAL RECEBEMOS DENÚNCIA ANÔNIMA VIA 190 QUE O SUSPEITO CAUAN JUNTAMENTE COM JHONATAN ESTARIAM REALIZANDO MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA P, Nº 130, BAIRRO VILA NOVA, PRÓXIMO A AVENIDA E, ## ANTIGA BOCA DO CABEÇÃO ##, LOCAL JÁ CONHECIDO PELAS EQUIPES POLICIAIS, VISTO QUE EM JUNHO DO PRESENTE ANO FOI APREENDIDO BALANÇA DE PRECISÃO E ENTORPECENTES NO MESMO LOCAL APÓS O SUSPEITO CAUAN TER EMPREENDIDO FUGA DOS POLICIAIS CONFORME BOPM Nº 2023.166996. DIANTE DA SITUAÇÃO, AS EQUIPES POLICIAIS PASSOU A MONITORAR O LOCAL VISUALMENTE OBSERVANDO A MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS ENTRANDO E SAINDO A PÉ, DE MOTOCICLETA E BICICLETA. EM DETERMINADO MOMENTO FOI OBSERVADO O SUSPEITO DIVINO QUE É USUÁRIO SE APROXIMANDO A PÉ DA RESIDÊNCIA E LOGO EM SEGUIDA RECEBEU UM OBJETO DAS MÃOS DO SUSPEITO CAUAN APARENTANDO SER ENTORPECENTE, EM SEGUIDA FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO AO SRº DIVINO E REALIZADO ABORDAGEM NAS PROXIMIDADES SENDO LOCALIZADO PELO SD PM LUSO DURANTE BUSCA PESSOAL 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA NO BOLSO DO CALÇÃO JUNTAMENTE COM UM CARTÃO DA NUBANK EM NOME ROSENILDA S BARROS. EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO DIVINO ELE AFIRMOU SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES E TINHA ACABADO DE COMPRAR A DROGA NA ##BOCA DE FUMO## E PASSADO O CARTÃO EM NOME DE SUA ESPOSA ROSENILDA NO VALOR DE 10 (DEZ) REAIS. SENDO ASSIM, CONTINUOU-SE O MONITORAMENTO PELAS EQUIPES POLICIAIS E EM DETERMINADO MOMENTO FOI VISUALIZADO UM SUSPEITO DE BICICLETA TRAJANDO CAMISETA VERDE SE APROXIMANDO DO LOCAL E SAINDO LOGO EM SEGUIDA E AO TENTAR SER ABORDADO FORAGIU DISPENSANDO ENTORPECENTE, O QUE GEROU O BOPM Nº 2023.317825. DIANTE DO EXPOSTO, DE IMEDIATO DESLOCAMOS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO CAUAN E JHONATAN E AO APROXIMARMOS DA PORTA DA CASA VISUALIZAMOS O SUSPEITO CAUAN CORRENDO PELOS FUNDOS E DISPENSANDO UMA SACOLA, A QUAL FOI VERIFICADA POSTERIORMENTE QUE CONTINHA EM SEU INTERIOR UMA BALANÇA DE PRECISÃO E VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES. DURANTE A FUGA DO SUSPEITO CAUAN FOI VERBALIZADO DIVERSAS VEZES PELO CAP PM WEVERTON E SGT PM MAMEDE PARA QUE O SUSPEITO PARASSE E COLOCASSE AS MÃOS SOBRE A CABEÇA, ENTRETANTO EM DETERMINADO MOMENTO O SUSPEITO COLOCOU A MÃO NA CINTURA SIMULANDO ESTAR DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, SENDO EFETUADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU AO SOLO PARA QUE CESSASSE A AMEAÇA IMINENTE, PORÉM O SUSPEITO CONTINUOU A FUGA PULANDO MUROS SENDO LOCALIZADO E DETIDO EM SEGUIDA NA CASA DE SUA GENITORA NAS PROXIMIDADES, APÓS INFORMAÇÕES DA TESTEMUNHA HELENA QUE AFIRMOU VISUALIZAR O SUSPEITO PULANDO O MURO E ENTRANDO NA CASA DE SUA GENITORA ELIANA. ALÉM DOS ENTORPECENTES E A BALANÇA DE PRECISÃO QUE O SUSPEITO DISPENSOU DURANTE A FUGA, FOI LOCALIZADO PELO CB PM WESLEY E SD DOVALIBE DENTRO DA BOCA DE FUMO NO QUARTO DO SUSPEITO CAUAN UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, OUTRA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA MÁQUINA DE CARTÃO DO MERCADO PAGO DE COR BRANCA. NA RESIDÊNCIA TAMBÉM SE ENCONTRAVA O SUSPEITO JHONATAN QUE INFORMOU SER MORADOR E AUXILIAVA NAS VENDAS DE ENTORPECENTES E A SUSPEITA MARIA DIANA A QUAL INFORMOU SER USUÁRIA E FOI AO LOCAL PARA COMPRAR ENTORPECENTE VIA PIX. VALE RESSALTAR QUE DURANTE BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO CAUAN FOI ENCONTRADO MAIS DE 800 (OITOCENTOS) REAIS EM CÉDULAS TROCADAS E MAIS PORÇÕES DE ENTORPECENTES EM SEU BOLSO, APARENTANDO SER MACONHA, COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA. CONSIDERANDO QUE OS SUSPEITOS NÃO POSSUEM RENDA FIXA E RESIDEM DE ALUGUEL, A QUANTIDADE DE DINHEIRO TROCADO E ENTORPECENTES ENCONTRADOS, A CONFIRMAÇÃO DA DENÚNCIA ANÔNIMA, OS RELATOS DOS USUÁRIOS E A REINCIDÊNCIA DO LOCAL E OS ANTECEDENTES DOS SUSPEITOS, INFERE-SE QUE O LOCAL FUNCIONAVA COMO PONTO DE MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES. OBSERVAÇÃO.: DURANTE O MOMENTO DA DETENÇÃO DO SUSPEITO CAUAN FOI UTILIZADO FORÇA FÍSICA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO, FINS DE ALGEMÁ-LO POR RECEIO DE FUGA.” (ID 191249157 – págs. 62).

Ora, pela narrativa contida no boletim de ocorrência nº 2023.317868, é possível perceber toda a dinâmica dos fatos, bem como que as investigações já vinham acontecendo por intermédio de campana dos Policiais Militares.

Assim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que são crimes permanentes, não há nenhuma ilegalidade na atuação policial, posto que o fato de os agentes da segurança terem visto o paciente passando drogas aos usuários, bem como o fato dele ter empreendido fuga quando visualizou os policiais, são mais que suficientes para colocá-lo em situação de flagrante capaz de mitigar a inviolabilidade domiciliar

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Além disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, após monitoramento e constatação prévia da prática do comércio ilegal, o ingresso da polícia na sua residência sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

“(...) I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1298036 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021). Destaquei.

E, este Tribunal de Justiça não diverge do entendimento sufragado pela corte superior, tal como se se infere do julgado a seguir de minha relatoria:

“Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que houve justa causa para a busca domiciliar após ser feita a abordagem do paciente e terceiros no momento em que seria efetuada a venda de entorpecente.” (N.U 1025300-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Aliás, nem mesmo há que se falar em usurpação da competência da Polícia Civil pelos Policiais Militares, especialmente levando-se em conta que, conforme já decidido pelos Tribunais Pátrios, a Polícia Militar pode exercer a função investigativa. Nesse sentido:

“A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar’ (STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP).” (N.U 1003308-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência, não podendo o argumento deduzido pelo impetrante servir de salvo conduto para a impunidade.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
risco de reiteração delitiva
, uma vez que, até serem prestadas as informações, o paciente respondia a outra ação penal pelos mesmos crimes, e, após terem sido prestadas as informações, segundo consta dos autos da Ação Penal nº 1001419-39.2022.8.11.0049, no dia 27 de novembro de 2023, ele fora condenado à pena 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200

dias-multa, por infração aos artigos 33,
caput
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06 (Pje 1º Grau AP nº 1001419-39.2022.8.11.0049 – ID 134194579).

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Com efeito, tais circunstâncias negativas, extraídas do histórico criminal do paciente, corroboram a necessidade e adequação da prisão preventiva, enquanto providência vocacionada a fazer cessar o risco da reiteração delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, III, ambos do CPP.

Por fim, muito embora o impetrante informe que o paciente é imprescindível aos cuidados de uma filha menor de idade, bem como que sua companheira está grávida de 8 meses,
não fora juntada qualquer documentação
que pudesse comprovar que o paciente seja imprescindível aos cuidados da sua prole. Nesse sentido:

“Conquanto seja possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’ (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante.” (N.U 1002805-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Por outro lado, demonstrada a necessidade da segregação cautelar, restam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023